Tribunal: CARF
Processo: 11080.010253/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
11080.010253/2008-21 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.185 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
JOÃO CÉSAR JÚNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
RESGATE DE APLICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Depósitos bancários com origem comprovada em resgate de aplicação
financeira de titularidade do próprio contribuinte são passíveis de serem
excluídos da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente a acordo que o
Recorrente diz ter realizado com a Receita Federal, uma vez que tal alegação não foi levada ao
conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial para excluir da
base de cálculo do lançamento, referente à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, o montante de R$ 138.391,45, conforme planilha que
segue no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010253/2008-21
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010253/2008-21

Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado).
Relatório
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 321 a 332 por meio do qual
foi lançada (i) omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, sem vínculo empregatício
sujeitos à carnê leão; (ii) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada; e (iii) multa isolada por falta de recolhimento de carnê leão.
O procedimento fiscal realizado diz respeito ao ano-calendário de 2005, exercício
2006, e está descrito no relatório fiscal de fls. 334 a 337.
Cientificado do lançamento em 6/9/08, segundo a consulta de postagem de fl. 385,
o Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 388 a 395
Ao julgar a impugnação, em 29/3/12, a 4a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento foi realizado de acordo com a legislação que trata da matéria discutida, não
existindo elementos comprobatórios permitindo alterar a apuração anual do imposto de renda,
na maneira pretendida na impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 2/6/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 552, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 554 a 562, em
30/6/14, alegando o que segue:
- Primeira preliminar: apresentou embargos de declaração em face da decisão de
primeira instância e, caso essa decisão seja reformada, requer a devolução do recurso, pois foi
suspenso no momento da interposição dos embargos;
- Segunda preliminar: não conseguiu ter acesso ao processo físico, mesmo tendo
comparecido duas vezes na Receita Federal. Desse modo, invocando o “Estado de Direito
Democrático”, pede para ter acesso ao processo físico ou digital;
- Pede que seja descontado o montante que já pagou de R$ 71.652,98, no período
de 31/10/08 a 31/9/09, referente a acordo realizado com a Receita Federal, que seguiu no
processo 18186.011784/2008-00;
- Salienta que os valores das aplicações já foram tributados e pagos diretamente
pelos bancos e tiveram origem nos anos de 1998 e 2004, operando-se, então, a prescrição
quinquenal;
- Os valores depositados na conta corrente do Recorrente vieram de acordos e
alvarás referentes a processos trabalhistas, ou seja, tem origem lícita, em profissão exercida pelo
Recorrente há mais de 20 anos;
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010253/2008-21

- Alerta que mantinha sociedade com outro advogado, que faleceu em 27/7/08, o
qual recebia 50% dos 30% de honorários, ou seja, 15% para cada profissional, de acordos e
alvarás trabalhistas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado pelo próprio Contribuinte,
porém, será conhecido parcialmente, não se conhecendo da alegação referente a acordo que diz
ter realizado com a Receita Federal, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e
à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. Do
contrário, a apreciação dessa alegação importaria em afronta ao princípio do duplo grau do
contencioso a que está submetido o processo administrativo tributário.
Dos embargos de declaração
De fato, o Recorrente apresentou os embargos de declaração de fls. 571 a 576,
porém, não há previsão no Decreto no 70.2351, de 6/3/72, quanto a tal medida recursal, razão
pela qual essa peça defensiva não foi e nem será apreciada.
Do acesso ao processo
Alega o Recorrente que não conseguiu ter acesso ao processo físico, mesmo
tendo comparecido duas vezes na Receita Federal e pede para ter acesso ao processo em meio
físico ou digital.
Contudo, o recurso foi apresentado em 2014 e estamos no ano de 2021. Logo,
cremos que no momento o Recorrente tenha pleno acesso ao seu processo em meio digital, visto
que para consultar o processo, basta o Recorrente acessar o Centro Virtual de Atendimento (e-
CAC) na página da Receita Federal na internet.
Dos depósitos referentes a aplicações
Alega o Recorrente que os valores das aplicações já foram tributados e pagos
diretamente pelos bancos e tiveram origem nos anos de 1998 e 2004, operando-se, então, a
prescrição quinquenal.
Segundo a planilha de fls. 339 a 344, elaborada pela fiscalização, foram
considerados como rendimento os valores que entraram na conta corrente do Unibanco com o
título de “Resgate CH Esp Inv”, pois o Recorrente informou à fiscalização não ter localizado os
comprovantes.
Pois bem, com relação a tais depósitos, assim constou na impugnação:

1 Dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010253/2008-21

Por sua vez, quanto à essa alegação, assim restou decidido no julgado a quo:
1) O contribuinte quer que sejam considerados resgates de fundo de investimento para
justificar depósitos (origens). Mas essas aplicações em Fundos de Investimento não tem
sua origem comprovada, nem foram informadas na declaração apresentada. Por isso, em
nosso entendimento, não podem justificar origens na forma pretendida na impugnação.
Todavia, ao cotejarmos a planilha da fiscalização (Tabela 2) com esses resgates
relacionados na impugnação e com o extrato da aplicação no fundo de investimento de fls. 415 a
419, notamos que as entradas na conta corrente, relacionadas pela fiscalização como “Resgate
CH Esp Inv”, são, de fato, resgates de aplicação de titularidade do próprio Recorrente, ou seja,
representam movimentações realizadas dentro do patrimônio do Recorrente. E detalhe, segundo
o extrato do fundo de investimento, as aplicações foram realizadas no ano anterior, isto é, em
2004.
A título de exemplo, vejamos o cotejamento com o segundo valor indicado na
impugnação.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010253/2008-21

Planilha da fiscalização:

Impugnação:

Extrato do fundo de investimento:

Portanto, assiste razão ao Recorrente, devendo ser excluídos da base de cálculo do
lançamento, referente à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, os seguintes valores:

Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010253/2008-21

Dos honorários advocatícios
Quanto aos honorários advocatícios, melhor sorte não assiste ao Recorrente, pois
nenhum contrato de prestação de serviços foi apresentado, sendo, este, o documento essencial
para comprovar o percentual de honorários que o Recorrente alega ter recebido. E também não
foi apresentado o contrato supostamente firmado entre o Recorrente e seu sócio.
Nesse sentido, inclusive, seguiu a decisão recorrida:
2) O contribuinte solicita tributar 30% de vários depósitos em sua conta, por que esse
percentual seria o valor dos honorários que lhe caberiam. No entanto, entendemos que a
documentação apresentada é insuficiente para comprovar o alegado: não há contratos
com os beneficiários das ações, não há como se estabelecer o percentual cobrado, não
há comprovação financeira das transferências.
3) Em relação a repartição dos rendimentos com outro advogado, também não foi
apresentada comprovação do alegado: não há contratos relativos às ações, nem contrato
entre os advogados, nem comprovação financeira das transferências. Assim, diante das
considerações feitas, entendemos insuficientes as alegações e documentos apresentados
para modificar o lançamento na forma pretendida.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Portanto, improcede a defesa nesse ponto.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
da alegação referente a acordo que o Recorrente diz ter realizado com a Receita Federal, uma vez
que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe
provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento, referente à omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, o montante de
R$ 138.391,45, conforme planilha que segue no presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital